Tribunal: STF
Processo: ARE 1124735
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão cuja ementa segue transcrita:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA.
    EXECUÇÃO. PRECATÓRIO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. INDIVIDUALIZAÇÃO DO CRÉDITO. POSSIBILIDADE. 
    Cinge-se a controvérsia em verificar-se a legalidade da individualização do crédito oriundo de condenação judicial trabalhista, de modo que somente seja considerado para os fins de caracterização da verba como requisição de pequeno valor-RPV, o montante efetivamente devido ao trabalhador. O Regional entendeu que ‘no enquadramento da execução como de pequeno valor deve-se individualizar o crédito apurado, levando-se em conta somente os valores efetivamente devidos ao exequente, desconsiderando-se, portanto, os créditos devidos a terceiros, como, por exemplo, as contribuições previdenciárias, os honorários periciais e advocatícios, entre outros’, devendo a execução ser processada por RPV – requisição de pequeno valor. A decisão do Regional coaduna-se com a jurisprudência desta Corte, de forma que não se divisa na decisão objurgada a indigitada violação dos artigos 100, §§ 3º e 8º, da Constituição Federal e 87 da ADCT. Precedentes. Agravo de instrumento desprovido” (pág. 1 do documento eletrônico 18).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa ao art. 100, § 3°, § 4°e § 8°, da mesma Carta Magna.
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Procuradora-Geral da República, Raquel Elias Ferreira Dodge, opinou pelo provimento do recurso (págs. 1-3 do documento eletrônico 42). 
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Esta Corte já assentou que não há violação da cláusula constitucional que veda o fracionamento de precatório a individualização dos créditos pertencentes a titulares diversos, como no caso do autos, em que se discute “os valores efetivamente devidos ao exequente, desconsiderando-se, [...] os créditos devidos a terceiros, como, por exemplo, as contribuições previdenciárias, os honorários periciais e advocatícios, entre outros’”. Desse modo, não se vislumbra afronta à Constituição quando existem credores distintos.
    Nesse sentido, o entendimento firmado pelo Plenário desta Corte, ao apreciar o RE 578.695/RS, de minha relatoria, no qual foi mantido o fracionamento dos créditos referentes às custas processuais de titularidade do cartório judicial privatizado, por tratar-se de credor diverso. A ementa do julgado foi assim redigida:
    “CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CUSTAS PROCESSUAIS. PAGAMENTO VIA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. FRACIONAMENTO DA EXECUÇÃO PRINCIPAL. QUESTÃO NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL. PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.
    I - A tese da possibilidade ou não do fracionamento da execução principal contra a Fazenda Pública para pagamento de custas processuais não pôde ser examinada em razão de peculiaridade do caso concreto.
    II - No caso, o titular do cartório tem legitimidade para executar as custas processuais, uma vez que a parte, por ser beneficiária de assistência judiciária gratuita, não as adiantou.
     III - Recurso extraordinário desprovido”.
    Nesse sentido, cito o ARE 1.028.959/SP, de relatoria do Ministro Dias Toffoli.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 31 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator